Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004311-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA DE ARAUJO FIGUEREDO DA FONSECA - CPF: 674.861.699-91 (AGRAVANTE), JORGE TELMO DA FONSECA - CPF: 065.945.579-04 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAREN AMANDA COLLODETE ALEXANDRE - CPF: 015.146.941-58 (AGRAVADO), REBU BAR LTDA - CNPJ: 52.311.884/0001-07 (AGRAVADO), CLAUDIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.723.002-44 (AGRAVADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (AGRAVADO), ADRIANA COLLODETE DO NASCIMENTO AGUIAR - CPF: 439.213.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DECISÃO SURPRESA. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES JUNTADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE REJEITADA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA E PROVENTOS PROFISSIONAIS. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO PARCIAL PARA PRESERVAR O MÍNIMO EXISTENCIAL E A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR BLOQUEADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora em cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a juntada posterior de documentos pelo executado configurou preclusão ou violação ao contraditório; (iii) se os valores bloqueados em conta bancária estavam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (iv) a possibilidade de penhora parcial sobre os valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada posterior de documentos ocorreu por determinação judicial antes da decisão definitiva sobre o desbloqueio. O executado já havia alegado impenhorabilidade na primeira manifestação posterior à constrição, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. A documentação complementar apenas esclareceu fato já alegado, não havendo que se falar em preclusão.

4. A controvérsia já estava delimitada pela alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados, de modo que a ausência de nova vista específica sobre os documentos complementares não configurou decisão surpresa.

5. O procedimento do art. 854 do CPC não exige prévia manifestação do credor antes do cancelamento de constrição reconhecida como irregular ou excessiva

6.

Os documentos juntados demonstraram que a conta bloqueada era utilizada para recebimento de aposentadoria e proventos profissionais e essa circunstância atrai a proteção do art. 833, IV, do CPC.

7. A impenhorabilidade de verba salarial ou previdenciária pode ser relativizada quando a medida não compromete a subsistência digna do devedor e observa a proporcionalidade, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

8.

A manutenção da constrição de 20% sobre o valor bloqueado no Banco do Brasil preserva o mínimo existencial e assegura efetividade mínima à execução, pois o bloqueio parcial corresponde a R$ 8.135,32 (dos R$ 40.676,62 bloqueados), com liberação do saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de nulidade rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente provido para manter a constrição de 20% sobre o valor bloqueado na conta indicada.

Tese de julgamento:
“1. A juntada complementar de documentos destinados a comprovar impenhorabilidade de valores não configura preclusão quando a matéria já foi suscitada antes da decisão judicial. 2. O art. 854 do CPC não condiciona o desbloqueio de valores impenhoráveis à prévia manifestação do credor. 3. A impenhorabilidade de verba salarial ou previdenciária pode ser relativizada, desde que a penhora parcial observe a proporcionalidade e preserve o mínimo existencial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV, e 854.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento 0742967-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 19.12.2025; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.950.892/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Carmen Lucia de Araujo Figueredo da Fonseca e Jorge Telmo da Fonseca contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios no 1028695-98.2024.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado Claudio Oliveira do Nascimento, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados exclusivamente no Banco do Brasil, no total de R$ 40.676,62, determinando a expedição de alvará em favor da parte executada, e manteve a constrição dos valores bloqueados na Unicred, por ausência de comprovação de sua natureza alimentar.

Consta dos autos que as partes celebraram acordo no curso da ação de conhecimento, por meio do qual os executados assumiram o pagamento de R$ 30.926,91, além dos aluguéis vincendos, ficando ajustado que, em caso de inadimplemento, os exequentes poderiam requerer o despejo e promover a execução dos valores devidos. Diante do descumprimento do acordo, os exequentes requereram o cumprimento de sentença, tendo o Juízo de origem deferido a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 77.427,65, bem como determinado a expedição de mandado de despejo coercitivo.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada teria sido proferida com fundamento em documentos juntados posteriormente pelos executados, sem prévia abertura de vista aos exequentes, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Alegam que já teria ocorrido a preclusão quanto à comprovação da impenhorabilidade, pois caberia aos executados instruírem a impugnação à penhora, desde logo, com todos os documentos necessários à demonstração de suas alegações.

Defendem, ainda, que não houve demonstração inequívoca de que os valores bloqueados correspondiam, de forma direta e exclusiva, a verbas alimentares, sustentando que a mera utilização da conta para recebimento de proventos ou remuneração não impediria a constrição de valores provenientes de outras movimentações bancárias. Acrescentam que, ainda que reconhecida a natureza salarial dos recursos, seria possível a penhora parcial, no percentual de 30%, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pugnam pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada, determinando-se a análise da impugnação à penhora apenas com base nos documentos inicialmente apresentados. Subsidiariamente, pedem a manutenção da constrição integral do valor de R$ 40.676,62 ou, ao menos, de 30% desse montante.

O pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido, em caráter estritamente acautelatório, para determinar que o agravado Claudio Oliveira do Nascimento, beneficiário do alvará, promovesse, no prazo de 05 dias, o depósito judicial correspondente a 30% do valor levantado, vedado o levantamento por qualquer das partes até ulterior deliberação (id. 344543364).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os agravantes defendem a preclusão da juntada posterior de documentos comprobatórios da impenhorabilidade, bem como a violação ao contraditório e a ocorrência de decisão surpresa, ao argumento de que o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados no Banco do Brasil teria ocorrido com base em documentação apresentada pelo executado Claudio Oliveira do Nascimento sem prévia manifestação dos exequentes.

Iniciado o cumprimento de sentença sem o pagamento voluntário, o Juízo de origem, em 12/12/2025, deferiu a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 77.427,65, nas contas dos devedores principais, Karen Amanda Collodete Alexandre e Rebu Bar Ltda., e dos fiadores, Claudio Oliveira do Nascimento e Adriana Collodete do Nascimento Aguiar. Com a constrição frutífera, Claudio Oliveira do Nascimento apresentou impugnação à penhora em 16/12/2025, sustentando que o bloqueio havia recaído sobre proventos laborais e aposentadorias, com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, e requerendo a liberação dos valores por se tratar de verba de natureza alimentar.

Antes mesmo da apreciação da impugnação pelo Juízo de origem, os exequentes manifestaram-se espontaneamente em 17/12/2025, e, em 19/12/2025, o executado reiterou o pedido de liberação dos valores bloqueados. Posteriormente, em 14/01/2026, o magistrado determinou a intimação dos exequentes para se manifestarem sobre o pedido de substituição da penhora e, no mesmo prazo, facultou ao executado a juntada de documentos destinados a comprovar a natureza salarial ou previdenciária dos valores, caso recusada a substituição do bem. No dia 15/01/2026, Claudio Oliveira apresentou novos documentos e, em 16/01/2026, o Juízo reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados no Banco do Brasil, no montante de R$ 40.676,62.

A despeito das insurgências dos agravantes, o que se extrai dos autos é que a juntada posterior de documentos ocorreu por expressa autorização judicial, antes da deliberação definitiva sobre o desbloqueio, em contexto no qual Claudio Oliveira do Nascimento já havia invocado a proteção do art. 833, IV, do Código de Processo Civil logo na primeira manifestação posterior à constrição, atribuindo aos valores bloqueados natureza alimentar e requerendo sua liberação. Como a impenhorabilidade já havia sido oportunamente suscitada e submetida à manifestação dos exequentes, a documentação complementar não estava acobertada pela preclusão, pois não inaugurou novo fundamento de defesa, mas apenas buscou esclarecer fato anteriormente alegado, relativo à origem salarial, previdenciária e profissional dos recursos constritos.

A tese de ofensa ao contraditório deve ser compreendida a partir da mesma lógica, pois a decisão agravada não apreciou questão estranha ao debate, nem reconheceu de ofício impenhorabilidade não suscitada pela parte interessada. Nessa conjuntura, a ausência de nova vista específica sobre os documentos complementares não configura decisão surpresa, pois a controvérsia permaneceu restrita à possibilidade de liberação dos valores bloqueados em razão de sua alegada natureza alimentar.

Consigna-se, ademais, que o procedimento do art. 854 do Código de Processo Civil não condiciona o desbloqueio à prévia manifestação do credor, pois, à luz do referido dispositivo, realizada a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, compete ao executado comprovar, no prazo legal, que as quantias atingidas são impenhoráveis ou que houve excesso de bloqueio, cabendo ao Juízo, se acolhida a alegação, determinar o cancelamento da constrição irregular.

De igual forma, da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. CREDOR. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 854 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

4. O rito prevê que o executado terá o prazo de cinco (5) dias para comprovar que as quantias constritas são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O Juízo de Primeiro Grau analisará a impugnação à penhora e determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva em caso de acolhimento das alegações, a ser cumprido no prazo de vinte e quatro (24) horas pela instituição financeira.

5. Não há que se falar em inobservância ao princípio da não surpresa ou em nulidade da decisão que determinou a desconstituição da penhora. Inexiste qualquer previsão de intimação da parte contrária, o que afasta a violação ao contraditório alegada.

6. O executado demonstrou a impenhorabilidade da quantia bloqueada. A desconstituição da penhora deve ser imediata em caso de acolhimento da impugnação apresentada pelo devedor, sem necessidade de intimação prévia do credor, que pode recorrer da decisão.

7. Condicionar a liberação dos valores bloqueados indevidamente à preclusão ou à intimação do credor contraria a finalidade da norma, pois prolonga indevidamente a restrição e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

[...]

(Acórdão 2077065, 0742967-76.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.)

Desse modo, a ausência de nova intimação dos exequentes antes do reconhecimento da impenhorabilidade não compromete a validade formal da decisão agravada.

Ante o exposto, REJEITO a alegada nulidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, a controvérsia remanescente limita-se a verificar se os documentos apresentados pelo executado justificam a liberação dos R$ 40.676,62 bloqueados no Banco do Brasil e se, subsidiariamente, seria possível manter a constrição parcial de 30% sobre o montante.

Extrai-se dos documentos apresentados que a conta atingida pela constrição era utilizada pelo executado para recebimento de verbas de natureza alimentar, pois a declaração emitida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia – CISA informa que Claudio Oliveira do Nascimento presta serviços à entidade e recebe seus proventos na agência 3499-1, conta corrente n. 10.690-9, do Banco do Brasil, ao passo que o extrato do INSS demonstra o recebimento de aposentadoria e o extrato bancário confirma a movimentação de créditos dessa natureza na mesma conta.

Embora os agravantes sustentem que a existência de créditos previdenciários ou remuneratórios não torna automaticamente impenhorável todo o saldo bancário, a documentação apresentada permite vincular a conta bloqueada ao recebimento de aposentadoria e proventos decorrentes da atividade médica exercida pelo executado, circunstância que autoriza a preservação da proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, de forma pacífica, a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais quando respeitado o mínimo existencial e observada a proporcionalidade da medida executiva, como se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL E ENCARGOS CORRELATOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023) 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1950892 SP 2021/0232957-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

No caso em apreço, os documentos apresentados justificam o afastamento da constrição integral, pois indicam que a conta do Banco do Brasil era utilizada pelo executado para recebimento de aposentadoria e proventos decorrentes de sua atividade médica, sem que essa circunstância, contudo, impeça a manutenção de bloqueio parcial, desde que preservado numerário suficiente à manutenção digna do devedor.

À luz dessas circunstâncias, a manutenção da constrição sobre 20% do valor bloqueado no Banco do Brasil apresenta-se como a solução mais adequada ao caso concreto. O percentual corresponde a R$ 8.135,32 e permite a liberação, em favor do executado, de R$ 32.541,30, montante que preserva o mínimo existencial.

Além disso, a constrição não atingiu exclusivamente a conta do Banco do Brasil (única em que foi requerido o desbloqueio), pois também houve bloqueio de valores em instituição financeira diversa (Unicred Raízes – R$ 20.000,00), circunstância que revela a existência de outras movimentações bancárias e enfraquece a conclusão de que a retenção parcial do numerário comprometeria integralmente a manutenção do executado.

Nesse cenário, a liberação da maior parte do valor bloqueado preserva a finalidade protetiva do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ao passo que a manutenção de 20% da constrição confere efetividade mínima à execução.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para manter a constrição de 20% sobre o valor bloqueado no Banco do Brasil, correspondente a R$ 8.135,32, preservada a liberação do saldo remanescente em favor do executado Claudio Oliveira do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026